Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-41.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DE CHAVES E DISTINÇÃO ENTRE TERMO DE RESERVA E CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos pelos recorrentes (réus), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71461453). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam contradição no julgado. Asseveram que o Termo de Reserva e o Contrato de Promessa de Compra e Venda são instrumentos jurídicos distintos. Esclarecem que o Termo de Reserva apenas reserva a unidade para verificação de requisitos pelo programa habitacional (CODHAB) e que não há vinculação contratual efetiva no Termo de Reserva. Alegam que o prazo de entrega deve ser considerado a partir do contrato definitivo, não do termo de reserva.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71507748).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia residem em determinar se há contradição no acórdão quanto ao prazo de entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, no tocante ao prazo de entrega do imóvel.
10. A questão aventadas pelos embargante foi devidamente analisadas nos itens 11 a 18 da ementa: "(...) 11. Restou consignado no Termo de Reserva a data estimada para entrega do imóvel, 31/12/2021 (ID 69683502). Noutra plana, o Contrato de Compra e Venda previa o prazo para "construção/legalização: 15/03/2023" (B.7.1 - ID 69683500). 12. prazo (15/03/2023) estabelecido no Contrato de Promessa de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional não deve substituir o prazo (31/12/2021) estimado no Termo de Reserva de Unidade Habitacional, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que no Contrato de Promessa de Compra e Venda o prazo consta de um quadro geral no campo "B - Condições de Financiamento", que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pela compradora. 13. Logo, deve prevalecer o prazo de 31/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. 14. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 2021. 15. Trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual. 16. Por fim, consoante entendimento firmado pelo STJ, Tema 996, "a aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância." 17. Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 31/12/2021, com prorrogação por 180 dias, expirou em 27/06/2022. O imóvel foi entregue em 06/12/2023 (ID 69683503) . 18. Por fim, não é possível acrescer o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos previsto para efetiva entrega das chave ao prazo de prorrogação de 180(cento e oitenta) dias, pois aquele prazo está dissociado com o prazo de prorrogação de 180 dias e somente se aplica "após a data da conclusão das obras", que na hipótese, deveria ter ocorrido em 27/06/2022, porém o imóvel somente foi entregue em 06/12/2023.(...)"
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.